Tribunal: TJES
Processo: 5002186-98.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002186-98.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A
RECORRIDO: QUALICORP S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de novos Embargos de Declaração opostos em face de decisão colegiada que, ao julgar os primeiros embargos, corrigiu o parâmetro de incidência dos honorários advocatícios para o valor atualizado da causa, na ausência de condenação pecuniária.

A parte embargante, BRADESCO SAÚDE S/A, sustenta que a decisão permanece omissa e contraditória. Argumenta que a fixação dos honorários sobre o valor da causa se mostra indevida, pois este corresponde majoritariamente ao pedido de danos morais, que foi julgado improcedente. Requer, assim, que a verba honorária seja fixada por apreciação equitativa.

Contudo, o recurso não merece prosperar. A irresignação da embargante quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios está fundamentada em sua discordância com o valor atribuído à causa. Ocorre que o momento processual adequado para impugnar o valor da causa é em preliminar de contestação, conforme dispõe o art. 293 do CPC, o que não se observa no caso em análise, operando-se a preclusão.

Superada essa questão, a decisão embargada não apresenta qualquer vício a ser sanado. Este colegiado já se manifestou, no julgamento dos primeiros embargos, aplicando corretamente o disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Neste sentido, saliento que a aplicação do CPC no microssistema dos juizados especiais é subsidiária, e uma vez que a legislação específica estabeleceu expressamente que os honorários devem ser com base na condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, não há lacuna que justifique a aplicação do CPC na hipótese.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão do
decisum
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)